Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705969-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Patrícia Araújo da Silva contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0705676-44.2022.8.07.0001, ID no 116321590, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, declara que foi vítima de fraude que resultou na celebração de 2 (dois) empréstimos consignados perante o agravado, sendo um no valor de R$ 40.000,00, dos quais já foram transferidos para terceiros R$ 39.150,96 (via PIX) e outro de R$ 80.000,00 que não chegou a ser objeto de repasse, em razão da contestação administrativa por ela apresentada. 3. Sustenta que o agravado não teria observado a rotina financeira da agravante, pois somente realiza transações via PIX de pequenos valores e liberou elevadas quantias (R$ 40.000,00 e R$ 80.000,00) sem as precauções necessárias. 4. Argumenta que não pode ser compelida a continuar pagando empréstimos bancários que efetivamente não contratou, sob pena de suportar ônus excessivo que lhe acarretará dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para sobrestar os descontos realizados na sua folha de pagamento e também em sua conta corrente, referentes aos empréstimos bancários objeto da controvérsia. 6. Preparo (ID no 33036052 e no 33036055). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravante, apesar de alegar que não efetivou os contratos questionados com o agravado, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, mas não é absoluta, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 13. A probabilidade do direito, nesses casos, evidencia-se pela responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos danos causados aos consumidores, decorrentes de eventuais defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput do CDC. 14. A agravante narrou em sua petição inicial todas as etapas do procedimento que ensejou a suposta fraude, evidenciando que contribuiu para resultado porque não observou as diretrizes de segurança usualmente repassadas pelas instituições bancárias aos seus clientes (ID no 116194591, págs. 2-4 dos autos originários). Também não instituiu um teto para suas operações bancárias, conhecido como “limite” para transferências (TED, DOC, PIX). 15. O valor dos empréstimos contratados foi disponibilizado na conta bancária de titularidade da agravante (R$ 80.000,14 e R$ 40.000,00 em 20/1/2022, ID no 116194591, pág. 5). 16. Foram realizadas transferências pela plataforma PIX, mas não há demonstração de quem foram os beneficiários, conforme se observa no extrato bancário que instrui a petição inicial (ID no 116194591, pág. 5). 17. Apesar de declarar que não celebrou os contratos de mútuo objeto da controvérsia, pois teria sido vítima de fraude, a fraude não afasta a responsabilidade da vítima pela obrigação assumida, em que o banco é terceiro alheio aos fatos, conforme destacado na decisão recorrida. 18. A discussão inerente à eventual vontade viciada pela fraude e a consequência desse defeito será analisada no contexto da demanda, em juízo de cognição exauriente e não por meio desta decisão liminar, cujo juízo é precário e de cognição sumária. É incontroverso, pela narrativa da petição inicial, que a agravante concorreu para os fatos, tanto que recebeu os créditos em sua conta bancária. 19. A sua alegada inocência ante a “aparente veracidade” empreendida por terceiros não atinge, contra o agravado, a higidez dos negócios jurídicos, pois o alegado defeito da vontade será analisado no mérito da demanda e não agora, nesta fase liminar. 20. A mídia, diariamente, reproduz histórias de golpes por meios eletrônicos e os bancos informam, também, que fraudes são viabilizadas por aplicativos e outros instrumentos digitais. Se o correntista adere ao golpe, inocentemente, sem as cautelas dele esperadas, sua responsabilidade não pode ser excluída liminarmente. Presumem-se hígidas as operações realizadas e não o contrário. 21. Diante da documentação que instruiu os autos originários e dos elementos probatórios já produzidos, os contratos de mútuo devem ser preservados até que seja possível confirmar se a agravante concorreu (ou não) para a alegada fraude e se há higidez do negócio jurídico, após a devida instrução processual, realizada com contraditório e ampla defesa. Precedente: TJDFT Acórdão no 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.” 22. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, a agravante tenha êxito em sua pretensão, pois o agravado deverá devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para a agravante. 23. O fato de a agravante ter depositado a quantia de R$ 80.000,00 em conta judicial vinculada ao processo de origem, referentes a um dos contratos de mútuo questionados, não é suficiente para afastar a necessidade da instrução probatória na análise quanto à higidez dos negócios jurídicos questionados. 24. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único) DISPOSITIVO 25. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 26. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 28. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO